Tribunal: TJPA
Processo: 0802297-43.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802297-43.2024.8.14.0000

PACIENTE: CHARLLES WIKE SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
33,
CAPU
T, DA LEI 11.343/06.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA AO DECRETO CAUTELAR -

INOCORRÊNCIA
. PACIENTE PRESO NA PORTA DA RESIDÊNCIA, ONDE RESIDE COM FILHO MENOR, PORTANDO MAIS DE 100 GRAMAS DE MACONHA, ALÉM DE OBJETOS INDICADORES DO CRIME DE TRÁFICO COMO BALANÇAS DE PRECISÃO E MATERIAL PARA EMBALAGEM DA DROGA.

PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E VISANDO RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, NÃO SE MOSTRANDO CABÍVEL AO CASO A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 26 de março de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CHARLLES WIKE SILVA SOUSA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da ação penal nº. 0801975-97.2024.8.14.0040, decretou e manteve sua segregação cautelar.

Alega o impetrante, petição inicial em documento de ID 18101378, em síntese,
que o paciente foi preso em flagrante em 16/02/24, naquela cidade, por, em tese, ter praticado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 33, da Lei 11.343/06.

Aduz que a autoridade coatora, ao converter sua prisão em flagrante em preventiva se limitou a mencionar as hipóteses de cabimento da medida, porém, sem fundamentar suas razões, com base no caso concreto, assim como não demonstrou o risco trazido pela liberdade do paciente, sendo tal decisão, portanto, carente de fundamentação idônea a sustentar a manutenção da custódia.

Afirma ser o paciente primário, que não responde a nenhum outro feito, é pai de uma filha menor e tem esposa que dependem de seu trabalho para o sustento, além de possuir trabalho lícito à data do fato, e que o crime, em tese, cometido não utilizou de violência ou grave ameaça a qualquer pessoa.

Requereu a concessão liminar da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade uma vez que ausente qualquer fundamentação à decisão que decretou sua custódia cautelar.

Juntou documentos.

O feito foi recebido após regular distribuição, tendo esta relatora se reservado para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 18172967, sendo estas prestadas e juntadas aos autos em documento de ID 18289685/86, após o que foi denegado o pedido liminar, ID 18319488.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça se manifestou, em ID 18579995, pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CHARLLES WIKE SILVA SOUSA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da ação penal nº. 0801975-97.2024.8.14.0040, decretou e manteve sua segregação cautelar.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente em razão de não haver fundamentação idônea à decisão que decretou sua custódia cautelar, não tendo o magistrado igualmente demonstrado o prejuízo que sua liberdade causaria à ação penal.

Não advém razão ao impetrante.

Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, um elemento foi abordado por policiais militares em razão de a placa da motocicleta que utilizava estar amassada, sendo encontrado em seu poder, após revista pessoal, 05 trouxas de maconha, pesando cerca de 20 gramas; que foi informado aos milicianos de quem fora obtida a droga, se dirigindo os policiais ao endereço informado e o paciente encontrado na porta da residência na posse de 17 trouxinhas de maconha, pesando cerca de 105 gramas, 01 balança de precisão, branca e outra cinza, 01 rolo de filme plástico, aparelho celular e papéis ziploc, tendo o magistrado assim se manifestado ao decretar a prisão,
in verbis
:

“Numa cognição sumária, a tese apresentada pela Autoridade Policial se revela verossímil. De fato, do caderno investigativo percebeu-se que o investigado estaria, em tese, vendendo entorpecentes. Não só a dinâmica assim revelou, como também os petrechos localizados em posse do investigado (108890876 - Pág. 14).

A tese de que estaríamos diante de um pequeno traficante, por ora, não pode ser atestada. Com efeito, ainda estamos na fase inicial das investigações.

Sob esses ângulos, compreende-se, por ora, não só a prova da materialidade, como a presença de indícios suficientes de autoria. Nisso, tendo sido o investigado preso em estado de flagrância, não se vislumbrando nulidades aparentes nos autos enviados, HOMOLOGO o caderno investigado enviado pela Autoridade Policial.

Passo a análise de substituição da prisão preventiva por outras cautelares, distintas da prisão.

À partida esclareço que a existência da primariedade e de residência fixa não se traduz na invariável concessão da liberdade se os bens jurídicos tutelados pelo sistema restarem desprotegidos. Aqueles são elementos auxiliam na interpretação dos marcos de uma possível liberdade processual, mas que só pode ocorrer como desdobramento de outra conclusão, qual seja a de que o bem jurídico constitucionalmente eleito consiga ser protegido por outros perfis de tutelas jurídicas.

A tese construída pela Defesa exige que avencemos pela fase da dilação probatória, no momento processual adequado. É que a dinâmica factual não sugere o mero uso de entorpecentes pelo investigado, já que na residência do investigado foi encontrado quantidade significativa de entorpecente, além de materiais típicos à traficância, como várias embalagens para segregar as drogas, bem como uma balança de precisão.

Evidentemente que estamos diante da fase inicial do procedimento investigatório. Mas não podemos desprezar os elementos factuais até então colhidos e que se mostraram hábeis a reconstruir e conceder robustez ao cenário que subjaz a narrativa realizada pela Autoridade Policial.

Também é importante esclarecer que o suposto núcleo operacional do ilícito atribuído ao investigado identifica-se com um padrão operativo na região. Apesar de estarmos diante de região com alto consumo de drogas e brigas entre facções criminosas, desconhece-se a apreensão de grande quantitativo de entorpecentes. Logo, esse padrão de conduta sinaliza a existência de um arranjo comercial de entorpecentes que se qualifica por diversas pequenas unidades distribuidoras, supostamente alimentadas e fontes operativas maiores dentro de uma estrutura organizada. Assim, sem prejuízo de revisão ulterior, já que estamos diante de uma cautela que se sujeita à cláusula rebus sic stantibus, pelo menos nessa fase inicial das investigações, impraticável, por ora, a invocação da tese de mero usuário de entorpecente.

À partida, esclareço que a existência da primariedade e de residência fixa não se traduz na invariável concessão da liberdade se os bens jurídicos tutelados pelo sistema restarem desprotegidos. Aqueles são elementos auxiliam na interpretação dos marcos de uma possível liberdade processual, mas que só pode ocorrer como desdobramento de outra conclusão, qual seja a de que o bem jurídico constitucionalmente eleito consiga ser protegido por outros perfis de tutelas jurídicas.

Não é o caso concreto, pelo menos numa primeira interpretação.

Com a devida vênia, infere-se que o investigado carece das condições necessárias e mínimas para que se veja afastada sua prisão processual. Uma vez inserido numa suposta estrutura profissional de distribuição de entorpecentes, sinalizando a existência de uma atividade conduzida em nível “empresarial”, compreensível supor que não possui o investigado a autodisciplina, a respeitabilidade ao sistema social e a auto-organização necessária para responder a tramitação do processo penal em liberdade.

Logo, entende-se que o investigado deve ser mantido preso cautelarmente para garantia da “ordem pública”. Locução que que no caso concreto se mostra coincidente com a saúde pública social. Afinal, o padrão comportamental visualizado denota que o investigado é inclinado à reiteração de práticas delituosas, cuja periculosidade é reflexiva ao tecido social. Nesse sentido, a aplicação de quaisquer cautelares do artigo 282 do CPC, não bloqueará novas investidas criminosas.

Assim, de forma excepcional, sem prejuízo de revisão pelo juízo natural, compreende-se que o investigado deverá permanecer preso cautelarmente.

Outro ponto que destaco é que o investigado, em tese, o local de traficância utilizado pelo investigado é o mesmo onde estaria seu filho, que vem sendo exposto a toda sorte de prejuízo e dano.

Diante do exposto, DECIDO:

A) CONVERTO a prisão administrativa realizada pela Autoridade Policial em prisão preventiva, sem prejuízo de reanálise pela superveniência de fatos novos (cláusula rebus sic stantibus) pelo juízo natural. “

Tem-se, portanto, que, ao contrário do que alegado pelo impetrante, a prisão preventiva se mostra devidamente fundamentada, tendo o magistrado ressaltado a presença de petrechos relativos ao preparo e embalagem de drogas, o fato de o comércio de entorpecentes na região, apesar de intenso, ocorrer em pequenas quantidades, além de ressaltar o fato de que o paciente comercializava drogas em sua residência, ou seja, na presença da filha menor, afirmando que as circunstâncias apontam para a possibilidade de um arranjo comercial para o tráfico na região, tendo asseverado que na fase processual em que o feito se encontra a prisão se mostra necessária para acautelar os bens jurídicos tutelados pela norma e que a constrição da liberdade do paciente contribui para tal proteção.

Tem-se, portanto, que o magistrado não só fundamentou o decreto prisional, como delineou as razões pelas quais entende ser necessária sua manutenção, não havendo que se falar em falta de fundamentação e consequente constrangimento ilegal, na medida em que
a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, restando devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, sendo a custódia preventiva uma forma de acautelar o meio social, pois entendo, assim como o magistrado singular, que
que a liberdade do paciente, neste momento, demonstra ser ineficaz pois fora preso em flagrante portando mais de 100 gramas de entorpecente, além de outros objetos relacionados ao tráfico, que praticava na casa onde reside sua filha menor, devendo a segregação ser mantida com a finalidade de garantir a ordem pública, como asseverou o magistrado apontado como autoridade coatora.

Assim, tenho que diante a situação concreta, bem como o momento processual, não há como ser concedida a liberdade ao paciente, pois a conduta até agora demonstrada guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do
fumus commissi delicti
e, restando o
decreto prisional devidamente fundamentado, não há que se falar em ausência de fundamentação ou de justa causa, servindo a medida como forma de se acautelar o meio social e preservar a ordem pública, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente e não se mostrando cabível, neste momento, a substituição da medida mais gravosa por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias fáticas que demonstram a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, destacando que os acusados agiram com ânimo excessivamente criminoso ao decidir eliminar a vida da vítima. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Precedentes. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 578196 SP 2020/0102421-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

Ressalto, por fim, não serem as alegadas condições pessoais favoráveis suficientes, per se, à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte.

Assim, observando haver suficiente fundamentação à decisão que decretou a prisão cautelar, bem como por não ser as alegadas condições pessoais suficientes à concessão da ordem, mormente quando presentes os pressupostos autorizadores da medida, nos termos do art. 312 do CPP, tenho que a decisão há que ser mantida, pois ausente qualquer ilegalidade no ato uma vez que presentes seus pressupostos legais.

Ante o exposto, e apesar da manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 26 de março de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/04/2024